Tribunal: TJMT
Processo: 0004448-77.2018.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004448-77.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR JOSE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 017.081.371-14 (EMBARGADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDINO CARLOS PIANA (ASSISTENTE), PHARANCYSLLENE LOPES SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GILMAR JOSE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 017.081.371-14 (EMBARGANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CRIMINAL
–

USO DE DOCUMENTO FALSO
E
FALSIFICAÇÃO

DE DOCUMENTO PARTICULAR
–

INTEMPESTIV
IDADE
–

INTELIGÊNCIA DO ART. 619 DO CPP

–
ART. 255
RITJMT
–
EMBARGOS
NÃO CONHECIDO.

“São intempestivos os embargos de declaração em matéria criminal opostos fora do prazo legal de 2 dias previsto nos
arts
. 619 do CPP [...]. Embargos de declaração não conhecidos.” (STJ,
EDcl

noAgRg
no
AREsp
nº 13.259/SP). No mesmo sentido: ED nº 108131/2015. (
N.U 0006864-35.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal, que por unanimidade,
des
proveu o recurso de apelação criminal interposto por

Gilmar Jose Dos Santos Almeida
.

Nas razões recursais,
o embargante sustenta que
a jurisprudência pacificou a possibilidade de dar aos embargos os efeitos infringentes para modificar a presente decisão
, c
onsiderando, que a extinção da punibilidade pode ser suscita em qualquer fase processual, bem como, em qualquer instância,
desta forma,
pleiteia o reconhecimento da extinção d
a sua
punibilidade em sede de embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa sustenta
a possibilidade de dar aos embargos os efeitos infringentes para modificar a presente decisão, considerando, que a extinção da punibilidade pode ser suscita em qualquer fase processual, bem como, em qualquer instância, desta forma, pleiteia o reconhecimento da extinção d
e sua punibilidade.

Pois bem.
O
recurso
não deve ser
conhecido
.

Isso porque, conforme dispõe
o art. 619 do CPP e art. 255 do RITJ/MT são intempestivos os embargos protocolados fora do prazo de 2 dias, não comportando seu conhecimento.

Ao compulsar os autos, verifica-se que
a intimação do acórdão se deu em 07/03/2024,
e
o sistema registrou ciência em
11/03/2024
, e os embargos foram opostos na data de 14/03/2024,
ou seja,
fora do prazo legal.

Além disso, consta em certidão de Id.

204455692
que os embargos foram opostos fora do prazo legal.

Aliás, neste sentido
,
in
verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – INTEMPESTIVIDADE – ART. 619 DO CPP – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“São intempestivos os embargos de declaração em matéria criminal opostos fora do prazo legal de 2 dias previsto nos
arts
. 619 do CPP [...]. Embargos de declaração não conhecidos.” (STJ,
EDcl

noAgRg
no
AREsp
nº 13.259/SP). No mesmo sentido: ED nº 108131/2015.

(N.U 0006864-35.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – DOIS
EMBARGANTES – 1. INTEMPESTIVIDADE – EMBARGANTE JESUINO - PRAZO DE 2 DIAS ULTRAPASSADOS – ART. 619 DO CPP E 255 DO RITJMT – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – 2. EMBARGANTE TÁSSIO - OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CONHECIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. À luz do disposto no art. 619 do CPP e art. 255 do RITJMT são intempestivos os embargos protocolados fora do prazo de 2 dias, não comportando seu conhecimento.

2. Outrossim, não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela defesa visa unicamente a rediscussão da matéria, não estando a decisão eivada de nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

(N.U 0002418-87.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022,
Publicado
no DJE 07/10/2022)

Ainda que assim não fosse,
esclareço que,
a
prescrição penal refere-se à perda pelo Estado de seu direito de punir (
juz
puniendi
) ou de executar a pena (
jus punitionis
), por ter deixado de exercê-lo dentro do prazo legal, sendo que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme já restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal
,
in
verbis
:

“QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou
interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.”
(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16-03-2018
Public
19-03-2018). (destaquei)

Contudo,
n
a hipótese dos autos,
não há que se falar em prescrição
retroativa
, pois
nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido Código.

Com efeito, considerando a pena em concreto arbitrada pelo Magistrado, de
01 (um) ano
de
reclusão
, tem-se que a prescrição ocorre em 0
4
(
quatro)
anos
, conforme
art. 109, inciso V, do CP
.

Observa-se que o recebimento da denúncia se deu em 20/09/2019 (
Id.
177667887
), e o decreto sancionatório foi prolatado em 10/07/2023 (Id.

177672172
), ou seja, não decorreram 04 (quatro) anos nesse período
.

Ademais,
a publicação da sentença interrompe o prazo da prescrição

(
art. 117, inciso IV, do CP
)
.

Com esses fundamentos,
não conheço
dos
embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024